Tribunal: STF
Processo: ARE 1445501
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 15), interposto por Estado de São Paulo, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do (e. doc. 13), ao fundamento de que o acórdão não incorreu em violação a dispositivos constitucionais a justificar a abertura da instância extraordinária, estando em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e art. 37, § 15, da Constituição Federal e art. 7.º da EC n. 103/2019.



    Pontua que "a existência ou não de direito à complementação de pensão deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria."



    Argumenta que o "§15 do art. 37 da CRFB veda categoricamente a concessão de novas complementações de aposentadoria e de pensões por morte a partir de 13 de novembro de 2019".



    Reforça que "o fato de ser dependente do titular de complementação em algum momento não garante, por si, direito adquirido à complementação de pensão para ninguém."



    Assevera que "ocorrido o óbito do instituidor quando vigente disposição constitucional que veda, de forma expressa, a concessão de complementação de pensão em favor dos respectivos dependentes, não há como conceder, em favor do particular, o benefício em questão." 



    No recurso extraordinário (e. doc. 09) sustenta-se que houve violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, art. 37, § 15 da Constituição Federal, e art. 7.º da EC n. 103/2019. 



    O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (e. doc. 03) restou assim ementado:



    ILEGITIMIDADE PASSIVA Da Fundação CESP e da CTEEP. Benefício pretendido - complementação de pensão - de responsabilidade exclusiva da FESP. Precedentes. Preliminar da Fundação CESP acolhida. Recurso adesivo da CTEEP provido. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito, quanto a Fundação CESP e a CTEEP (art. 485, VI do CPC). 



    COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO Viúva de funcionário aposentado da CESP beneficiário de complementação de aposentadoria nos termos das Leis nºs. 4.819/58 e 200/74. Proibição constitucional decorrente da EC nº 103/19 não abarca benefícios instituídos antes de sua edição. Direito à complementação de pensão decorrente do direito à complementação de aposentadoria recebida de há muito pelo funcionário falecido. Benefício devido. Precedentes. Recurso provido.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Apresenta-se a autora como viúva de funcionário aposentado da CESP pretendendo o recebimento da complementação da pensão, nos termos em que recebida complementação de aposentadoria por seu marido falecido, por força das Leis nºs. 4.819/58 e 200/74.



    (...)



    A FESP indeferiu pleito da autora para complementação da pensão (fl. 50) argumentando com a alteração promovida pela EC nº 103/19 ao art. 37 da CF, incluindo o § 15, com o seguinte teor:



    (...)



    Não se trata de benefício novo, na medida em que a aposentadoria do marido falecido já era complementada quando a inovação constitucional passou a vigorar.  



    E assim, como bem assentou o I. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, o direito a complementação da pensão:  



    “... é decorrente do direito à complementação de aposentadoria de seu esposo, que já havia preenchido os requisitos legais para tanto, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional nº 103/19 e já recebia a complementação.”  



    “Dessa forma, não equivale dizer tratar-se de direito novo, acontecido após a vigência da referida Emenda Constitucional, e esse direito, portanto, não pode ser negado à beneficiária, após o falecimento do ex-empregado público, em 2020 (fls. 47), tal como ocorreu.” 



    “É que o valor da complementação da aposentadoria, já paga ao instituidor da pensão quando em vida (fls. 46), passou a integrar seus proventos, de forma que se tornou indissociável, também, do valor da pensão que deve ser paga à impetrante.” 



    “De outra banda, a complementação requerida pela impetrante se sujeita a regime complementar diverso, regulamentado pelas leis estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, não inserido, portanto, no regime previdenciário oficial.”  



    “Nesse sentido, confira-se o aresto de lavra do eminente Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, que, com a devida vênia, utilizo como razões de decidir, ante a situação análoga desses autos.” (Grifei)



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o exame da legislação local (Leis Estaduais 4.819/58 e Lei Complementar Estadual 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 280 do STF. 



    Sobre o tema: ARE 1.431.778/SP, Ministra Rosa Weber (Presidente); ARE 1.399.083/SP, Ministro Luiz Fux (Presidente), ARE 1196926/SP, e  ARE 1.449.018/SP, Ministro Alexandre de Moraes.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente